Tribunal: TJES
Processo: 5000334-95.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000334-95.2021.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ERILDO PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000334-95.2021.8.08.0039

RECORRENTE: ERILDO PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDA: MAGAZINE LUIZA S/A

JUIZ SENTENCIANTE: MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE CELULAR PELA INTERNET. COMPRA SUPOSTAMENTE REALIZADA PELO SITE DO MAGAZINE LUIZA. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FRAUDE CONHECIDA COMO “PHISHING”. AUTOR QUE NÃO TOMOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por
ERILDO PEREIRA DOS SANTOS
em face

de
MAGAZINE LUIZA
, na qual aduz, em síntese, que no dia 10/02/2021, acessou o site da Ré e adquiriu um celular Zapp 2,4 Pol. 3G 512MB Preto P9098 Multilaser, pelo valor de R$300,00 (trezentos reais), optando pelo pagamento através de boleto bancário emitido pelo site, o qual foi adimplido no mesmo dia. Prossegue afirmando que, apesar do pagamento realizado, até o momento o produto não foi entregue pela ré. Diante do acima exposto, ingressou com a presente demanda requerendo a restituição do valor pago, bem como a indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

Contestação apresentada ao ID 8170086.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID 8170097), cujo dispositivo foi o seguinte:

Portanto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8170099), pugnando a reforma da sentença ante a falha na prestação do serviço.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 8170104).

É o relatório do essencial. Decido.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

No caso dos autos, são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, já que o autor, ora recorrente, é eventual consumidor final dos serviços prestados pelo recorrido.

A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva. Contudo, a responsabilidade objetiva não dispensa a prova do nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido pela vítima. Além disso, a emissão de boleto falso não se enquadra na hipótese de danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias.

No caso dos autos, conforme anotado pelo sentenciante, é patente que o autor/recorrente foi vítima de um golpe - especificamente, a fraude denominada
phishing
- onde o próprio usuário acessa página falsa produzida por terceiros fora da plataforma de atuação da ré, que são acessadas quando os usuários da internet acessam serviços do Facebook, Instagram ou mesmo através de e-mail recebido.

Nessa fraude, o consumidor é lançado para essas páginas falsas e realiza pagamentos que não guardam relação com a ré.

Como se sabe, os golpes de engenharia social estão cada vez mais frequentes, o que exige daquele que quer fazer compras pela internet atenção e cautela redobradas, para não ser vítima de golpes - como ocorreu com o autor, no caso dos autos.

Com efeito, na espécie, denota-se, que a recorrida Magazine Luiza S/A não foi responsável pela emissão do boleto em questão, tampouco pelo envio ao autor, portanto, não há como responsabilizá-la pela fraude.

Não há provas, ainda, de que tenha havido a participação de funcionários da empresa no golpe. O pagamento favoreceu terceiro, no caso a empresa "CDT SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA" - ID 8169679, única responsável pelos danos causados à parte autora e que não possui qualquer relação de parceria com o Magazine Luiza.

Nesse cenário, a despeito de se tratar de relação de consumo, não se pode atribuir qualquer responsabilidade ao recorrido pelos danos experimentados pela parte autora, considerando que não teria meios de evitar a ocorrência da fraude, por mais diligentes que fossem.

Assim, o recorrido não pode responder pelo descuido do autor, o qual deveria ter efetuado consulta prévia sobre a oferta e lisura da transação proposta, deveria ter se certificado do real beneficiário do boleto antes de concluir a operação.

Nesse sentido, confira-se:

COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PELA INTERNET - OBJETO DE ANÚNCIO EM SITE FRAUDULENTO - CONSUMIDORA VÍTIMA DE ESTELIONATO - DOCUMENTO DE PAGAMENTO FALSO - PHISHING - PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAR A EMPRESA HOMÔNIMA COPIADA, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E REDE SOCIAL PELAS CONSEQUÊNCIAS DO ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ANTE AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DA CORRÉ PROVIDO. Considerando que a autora, ao pretender adquirir refrigerador em site falso, foi vítima de estelionato diante da prática conhecida como "phishing", golpe notório e comum, deveria ela se cercar de medidas preventivas para evitá-lo, mas não o fez, agindo com falta de cautela na formalização do negócio, mormente pelo fato de que pretendeu adquirir produto por preço muito abaixo do valor de mercado, sendo negligente, não havendo porque se vislumbrar falha por parte dos réus, restando configurada a excludente de responsabilidade objetiva prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, razão pela qual de rigor o provimento tão-somente do recurso da corré. (TJSP; Apelação Cível 1004627-75.2020.8.26.0019; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022).

Como se vê, o conjunto probatório indica que o boleto não foi gerado pelo réu e o pagamento direcionado a pessoa que não era detentora do crédito.

Destarte, não configurada culpa do recorrido no evento danoso, não comporta acolhimento a pretensão indenizatória por danos materiais e morais.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória (art. 55, da Lei 9.099/95), ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)